Tribunal: TJPA
Processo: 0028230-90.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028230-90.2016.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO VIEIRA CONCEICAO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENTE. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimento de vítima que possui relevante valor probatório nesses tipos de crime, evidenciam a prática do delito, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PROCEDENCIA. 2. O magistrado considerou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade e motivos e não havendo elementos nos autos que demonstrem a reprovabilidade na conduta do acusado, o qual é inerente ao tipo, bem como os motivos, lucro fácil, deve a pena ser readequada. Assim, considerando que todas as circunstancias judiciais são favoráveis, readéquo a pena base para o mínimo legal, em 4 anos de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuante e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO
.

RELATÓRIO

EDUARDO VIEIRA CONCEIÇÃO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital que condenou o acusado nas sanções do art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Eduardo Viera Conceição a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal.

O acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente pela reforma da pena base ao mínimo legal e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Dos fatos se apura que em 21 de junho de 2016 o acusado, subiu em um coletivo e portando um terçado, rendeu o motorista do ônibus e apontou o terçado para a cobradora, obrigando-a a entregar a renda do dia, na quantia de R$70,00 (setenta) reais e após empreendeu fuga.

Durante a instrução processual, o acusado foi revel. As vítimas foram ouvidas em juízo, e descreveram os mesmos fatos, sendo que uma delas, a sra. Danieli Lima Lobo, cobradora do coletivo, asseverou que teve contato direto com o acusado, e o reconheceu pelas filmagens, quando chamada perante a autoridade policial.

Assim sendo, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimento de vítima que possui relevante valor probatório nesses tipos de crime, evidenciam a prática do delito, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Quanto a reforma da pena vê se que o magistrado considerou como desfavoráveis os vetores de culpabilidade e motivos, no entanto, não há elementos nos autos que demonstrem a reprovabilidade na conduta do acusado, o qual é inerente ao tipo, bem como os motivos, lucro fácil.

Assim, considerando que todas as circunstancias judiciais são favoráveis, readéquo a pena base para o mínimo legal, em 4 anos de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuante e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que reformar a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022